Tribunal: TJSP
Processo: 1002647-58.2019.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Processual civil - cerceamento de defesa - inocorrência - poder discricionário do magistrado na condução das provas - exegese dos artigos 370, "caput" e parágrafo único, e 355, inciso I, do CPC/15.
Processual civil - ilegitimidade passiva "ad causam" – inconsistência – pretensão reparatória decorrente de conduta imputada a preposto da suplicada.
Apelação cível - acidente de trânsito - ação

Ementa:
Processual civil - cerceamento de defesa - inocorrência - poder discricionário do magistrado na condução das provas - exegese dos artigos 370, "caput" e parágrafo único, e 355, inciso I, do CPC/15.
Processual civil - ilegitimidade passiva "ad causam" – inconsistência – pretensão reparatória decorrente de conduta imputada a preposto da suplicada.
Apelação cível - acidente de trânsito - ação indenizatória por danos materiais e morais – extemporaneidade da contestação – revelia - presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial - culpa do preposto da acionada evidenciada - reparatória material devida – perda total do veículo - prejuízo de ordem moral demonstrado/configurado – - redução do volume no título chancelado de R$5.000,00 para R$3.000,00 - sentença reformada - recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000098826
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002647-58.2019.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante USINA SANTA
ROSA LTDA, é apelado REGINALDO DA SILVA COELHO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U. Fará declaração de voto convergente o 3o Desembargador.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021
TERCIO PIRES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n. 9297 – 34a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1002647-58.2019.8.26.0624
Origem: 2a Vara Cível da Comarca de Guarulhos
Apelante: Usina Santa Rosa Ltda.
Apelado: Reginaldo da Silva Coelho.
Juiz de Direito: Ligia Cristina Berardi Machado
Processual civil - cerceamento de defesa - inocorrência - poder
discricionário do magistrado na condução das provas - exegese
dos artigos 370, “caput” e parágrafo único, e 355, inciso I, do
CPC/15.
Processual civil - ilegitimidade passiva “ad causam”

inconsistência
pretensão reparatória decorrente de conduta
imputada a preposto da suplicada.
Apelação cível - acidente de trânsito - ação indenizatória por
danos materiais e morais extemporaneidade da contestação
revelia - presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na
inicial - culpa do preposto da acionada evidenciada -
reparatória material devida perda total do veículo - prejuízo
de ordem moral demonstrado/configurado
- redução do
volume no título chancelado de R$5.000,00 para R$3.000,00 -
sentença reformada - recurso parcialmente provido.

Vistos.
Insurreição apresentada por Usina Santa Rosa
Ltda. em recurso de apelação extraído destes autos de ação
indenizatória por danos materiais e morais que lhe move Reginaldo
da Silva Coelho; observa reclamar reforma a r. sentença em fls. 67/70
que assentou a parcial procedência da vestibular - por editada em
cerceamento de defesa, eis que não oportunizada a produção de
prova pericial; diz, ainda em preliminar, de sua ilegitimidade passiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“ad causam”, e assim ao argumento de que incerta a propriedade do
caminhão envolvido no acidente; insurge-se, no mérito, contra a
chancelada reparatória material, anotando ausente laudo pericial a
informar a perda total do veículo, bem assim inexistência de salvado;
ressalta o não experimento de danos morais, pleiteando,
subsidiariamente, a redução da respectiva reparatória; acresce
presumida, em derradeiro, a responsabilidade do autor, marcada por
colisão traseira; pede, destarte, anulado o r. decisum combatido, o
retorno dos autos à origem para a produção de provas, ou, ainda, a
reversão do resultado do julgamento.
Recurso tempestivo e preparado (fl. 91), registrada
a oferta de contrarrazões (fls. 96/105).
É, em síntese, o necessário.
Não vinga a primeira das preliminares erigidas -
cerceamento de defesa; o requerimento de produção de provas, ao
lado de diligências, por si, não implica direito à realização, e isso
ante o enunciado no artigo 370, “caput” e parágrafo único, do Código
de Processo Civil, é dizer, cumpre tão-só ao juiz, como delas o
destinatário, a análise de sua necessidade, com indeferimento das
dispensáveis; e na hipótese, de se ver, a pugnada pericial se revela
deveras despicienda à justa solução da demanda (art. 355, inciso I,
do CPC), instruída, em bom conteúdo, pela de natureza documental.
Veja-se, na direção, julgado do c. Superior Tribunal
de Justiça: “Tendo o magistrado elementos suficientes para o
esclarecimento da questão, fica o mesmo autorizado a dispensar a
produção de quaisquer outras provas, ainda que já tenha saneado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processo, podendo julgar antecipadamente a lide, sem que isso
configure cerceamento de defesa” . (STJ, REsp. n. 57.861-GO, 6a
Turma, Relator: Min. Anselmo Santiago, d.j.: em 17.2.98)..
Não colhe, da mesma sorte, a outra das
prejudiciais - ilegitimidade passiva “ad causam”; o acidente se deu
ao azo em que caminhão do tipo “tremião” deixava a área de plantio
pertencente à requerida o que não refutado; incontroverso, por isso,
tratar-se de um seu prestador de serviço, de modo que irrelevante
não tenha sido identificado
dada a fuga do local dos fatos; a
circunstância, por si, fizera própria sua acomodação no polo passivo.
Centra-se a discussão, em passo adiante, em
conhecer-se da eventual responsabilidade da acionada pelo acidente
de trânsito ocorrido em 18/06/2018; o veículo conduzido pelo autor, ao
que se tem, acabara interceptado em sua trajetória por caminhão
então a deixar sua propriedade, resultando, do embate, os danos
matérias e morais em testilha.
A r. sentença guerreada trouxe a parcial procedência da inaugural, assim vazando compreensão o d.
magistrado “a quo” (fls. 67/70):
“O réu é revel, ainda que tenha apresentado sua
contestação, esta se mostra intempestiva, visto que, devidamente
citado em 20.04.2019, apresentou sua contestação (fls.47/54), apenas
e tão somente em 23.09.2019.Contra ele, portanto, operam-se os
efeitos da revelia, segundo os quais se reputam como verdadeiros os
fatos alegados quando não contestados. Ultrapassada essa questão,
no mérito a ação é parcialmente procedente. Narra a inicial que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
veículo de propriedade da autora, Fiat/Uno, placas QHB0854,
Renavam 01007536699, conduzido por Josué Ferreira de Sopuza,
trafegava no percurso Boituva-Porto Feliz, quando foi vítima de
acidente, provocado por caminhão do tipo treminhão, que saia da
área de cultivo da Usina Santa Rosa, o qual, após causar o acidente,
evadiu-se do local, acidente no qual também se envolveu o veículo
VW/Gol, placas PUX 8257. Segundo o Registro de Ocorrência de
fls.18/28, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, o acidente
ocorreu em 18.06.2018, por volta das 18:30 horas, na rodovia SP 097,
30,Município de Porto Feliz/SP, próximo à Usina Santa Rosa. Segundo
referido documento, o condutor do Fiat Uno, Josué Ferreira de Souza,
informou que transitava pelo local dos fatos, na pista norte, sentido
Boituva
Porto Feliz quando, pelo km 4 + 600 mts, um caminhão
entrou repentinamente na sua faixa de rolamento, e mesmo freando e
tentando desviar, veio a colidir na parte traseira do citado caminhão,
momento em que este veio a perder o controle de seu veículo, que
desgovernado colidiu lateralmente contra o veículo VW/Gol, placas
PUX 8257 que seguia no sentido contrário. Segundo a motorista do
veículo VW/Gol, senhora Jéssica Machado da Silva, qualificada a fls.
21, esta transitava pelo local, na pista sul, no sentido Porto Feliz

Boituva, quando avistou um caminhão entrando na pista norte, no
sentido contrário, e após esse fato o veículo Fiat/Uno, placas QHB
0854 que também transitava no sentido contrário veio a colidir contra
o seu veículo. Os danos causados no veículo de propriedade do autor,
estão demonstrados pelas fotos de fls. 26/28. O preço médio do
veículo do autor está demonstrado através da pesquisa de preço
médio feito na Tabela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas
Econômicas) de fls. 32. Não houve impugnação específica em relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
à dinâmica do acidente, haja vista que a empresa ré, em sua
contestação intempestiva (fls. 47/52), limita-se a alegar ilegitimidade
de parte e inépcia da inicial. Nos termos do que dispõe o Código de
Trânsito Brasileiro: "Art. 34. O condutor que queira executar uma
manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para
os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar
com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.
Art. 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um
deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de
forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora
de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço.
Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição
de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos"
Em razão da exigência de maior cautela do motorista que efetua a
manobra que importa em deslocamento lateral, na dicção da lei,
presume-se a sua culpa quando intercepta a trajetória de outro
veículo que seguia regularmente em sua mão de direção, invertendo-
se, em razão disso, o "ônus probandi”, cabendo a ele a prova de
desoneração de sua culpa. Dos elementos probatórios constantes dos
autos verifica-se que tal presunção não foi elidida pela ré, ônus que
lhe competia, consoante regra estabelecida no art. 373, II do
CPC/2015. Assim sendo, com fulcro no art. 186 do Código Civil, que
estabelece que "aquele que, por ação ou omissão voluntária,
negligencia ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem,
ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito", e também em
observância ao disposto no art. 927 do mesmo estatuto ["aquele que,
por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a
repara-lo"], impõe-se a responsabilização da parte ré pelos danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provenientes do infortúnio causado por sua conduta ou de seus
prepostos.
(...) Os danos materiais alegados pela autora
restaram comprovados nos autos. Apesar da evidente falta de um
lado técnico comprovando o prejuízo e a perda total alegada, fato é
que as fotos de fls. 26/28, são capazes de demonstrar o prejuízo de
grande monta sofrido pelo veículo Fiat Uno, de propriedade da parte
autora, em decorrência do acidente. Também está perfeitamente
demonstrado nos autos o valor médio de mercado do veículo, pela
pesquisa realizada junto à Tabela Fipe (fls. 32), assim como a nota
fiscal do reboque e remoção do veículo pela parte autora. Patente,
destarte, o nexo de causalidade entre a colisão e o dano sofrido pelo
autor, surgindo, daí, a obrigação da ré de ressarcir o equivalente a R$
26.073,00 (vinte e seis mil e setenta e três reais), corrigidos
monetariamente desde a data do acidente, e acrescidos de juros de
mora de 1%.
Dos danos morais. É possível cumular indenizações
de natureza material e moral decorrentes do mesmo fato ou evento
danoso (Súmula 37 do CSTJ). A situação vivenciada pelo autor indica
o sofrimento, a dor, a tristeza, decorrentes do acidente de cujo
socorro o motorista do caminhão evadiu-se. Trata-se de dano moral
"in re ipsa". Nesse caso independe de provas. A quantificação do
dano moral segue duplo caráter: a) ressarcitório; b) punitivo.
(...) Com essas orientações, fixo a indenização em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este a ser pago em parcela única,
observando-se a regra da Súmula 362 do CSTJ: "A correção monetária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do valor da indenização por dano moral incide desde a data do
arbitramento". Assim como incide a regra da Súmula 326 do CSTJ:
"Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante
inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca".
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido
inicial para o fim de: a) condenar a parte ré ao pagamento de
indenização material, no valor de R$26.073,00 (vinte e seis mil,
setenta e três reais); b) condenar a ré ao pagamento de indenização
por dano moral, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); c) o
termo inicial da correção e dos juros dos danos materiais por ato
ilícito incide a partir do evento danoso
efetivo prejuízo (Súmula no
43 do CSTJ); d) em se tratando de dano moral a correção monetária
do valor da indenização por dano moral incide desde a data do
arbitramento. Os juros de mora desde a data do evento danoso; g) os
juros de mora são de 1% ao mês e a correção monetária segue a
Tabela Prática do TJSP. (...)”. (fls. 67/70)
Cumpre de logo salientar a declarada revelia da
recorrente (fl. 68), de sorte que reputados como verdadeiros os fatos
afirmados na inicial; relativa, todavia, como sabido, a aludida
presunção de veracidade, não implicando, assim, incontornável
desfecho de procedência.
O inconforsmimo, “data venia”, comporta parcial
abrigo, precisamente no tocante à reparatória imaterial; acertada, no
mais, a solução emprestada; o acervo cognitivo amealhado

integrado por boletim de ocorrência (fls. 18/25) e fotografias (fls.
26/29)
informa dinâmica da qual se extraem, deveras, com
segurança,
na
modalidade
imprudência,
subsídios
aptos
ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apontamento da culpa do preposto da acionada, e assim porquanto,
ao adentrar imprudentemente a via, oriundo de sua área de plantio,
acabara por interceptar a trajetória do veículo conduzido pelo
demandante, então a trafegar em preferencial.
É de se verificar, em arrimo à ilação, as versões
constantes do registro policial, a roborarem, diga-se, o relato inserto
na vestibular; declarou o autor, ao ensejo, que “transitava pelo local
dos fatos na pista norte, sentido Boituva x porto feliz quando pelo
KM4+600, um caminhão entrou repentinamente na sua faixa de
rolamento, e mesmo freando e tentando desviar, veio a colidir na
parte da traseira do citado caminhão, momento este que veio a
perder o controle de seu veículo, que desgovernado colidiu
lateralmente contra o veículo VW/GOL placas PUX 8257 que seguia
em sentido contrário”; já a condutora Jessica Machado da Silva,
envolvida no acidente, noticiou que “transitava pelo local dos fatos,
na pista sul, no sentido porto feliz x Boituva quando avistou um
caminhão entrando na pista norte no sentido contrário, e após esse
fato, o veículo Fiat/Uno placas QHB-0854, que também transitava no
sentido contrário veio a colidir contra o seu veículo”.
E é aqui de se lembrar deveres do motorista,
dentre outros, o de dominar seu conduzido, dirigindo-o com cuidado e
atenção para a segurança do trânsito; certificar-se de que pode
executar a manobra pretendida - ingresso em via - sem perigo para
os demais usuários, considerando sua posição, direção e velocidade,
nos termos dos comandos insculpidos nos artigos 28 e 34 Código de
Trânsito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter
domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados
indispensáveis à segurança do trânsito.
Art. 34. O condutor que queira executar uma
manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para
os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar
com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.
E malgrado insista a acionada em sustentar
presumida a culpa do autor, marcada por colisão em traseira, de se
verificar que o motivo determinante do acidente, como se mostrou,
foi a imprudência com que houve o motorista do caminhão ao
adentrar repentinamente a via sem as devidas cautelas, mormente à
vista da dimensão de seu conduzido; tem-se, enfim, a ausência de
subsídios quaisquer ao reconhecimento da culpa do requerente,
relevando anotar, no alusivo, que o ônus probatório cabia à requerida,
nos termos do artigo 373, II, da legislação processual/2015.
E no respeitante à reparatória patrimonial melhor
sorte não assiste à acionada; o prejuízo material, na ordem de
R$26.073,00 (vinte e seis mil e setenta e três reais), decorrente da
perda total do veículo, emergiu suficientemente comprovado pelos
expedientes em folhas 27/29; as fotografias acostadas bem ilustram a
dimensão das avarias no automóvel; o registro policial em folhas 29
noticia danos no “Capô, teto, para choque dianteiro e traseiro, para
lama dianteiro direito e esquerdo, para brisa dianteiro, porta dianteira
esquerda e vidros, coluna traseira esquerda, vidro e tampa do porta
malas.”; a genérica insurgência, no particular, envolvendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ausência de laudo pericial, em nada estremece a ilação; a
expressiva monta dos danos salta congruente com o valor de
mercado
do
automóvel
-
demonstrado
em
folha
32
e
não
especificamente impugnado; a discussão alusiva ao salvado, de
outra parte, salta reservada, se a hipótese, para a fase de
cumprimento da sentença.
Colhe,
em
prosseguimento,
a
irresignação
respeitante à indenizatória por danos morais; o que caracteriza
prejuízo imaterial, com efeito, é a consequência da ação, ou
omissão, desencadeadora de aflição física ou espiritual, dor ou
qualquer padecimento à vítima, em conjugação com o menoscabo a
direito inerente à personalidade da pessoa, como a vida, integridade
física, liberdade, honra, vida privada ou ainda a de relação; e a
análise dos subsídios amealhados, em destaque a fuga do condutor
a serviço da acionada, ainda que observada a ausência de lesões
físicas decorrentes do acidente, revela resvalo de ordem moral;
razoável, no cenário, indenização extrapatrimonial no volume de
R$3.000,00(três mil reais), de modo que, no ponto, comporta
acomodação o respeitável pronunciamento combatido.
É tudo.
Dá-se, pois, nesses termos, pelo meu voto, sem
reflexo na imposição da sucumbencial, parcial provimento ao recurso.
TÉRCIO PIRES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 11275
Apelação Cível no 1002647-58.2019.8.26.0624
Comarca: Tatuí
Apelante: Usina Santa Rosa Ltda
Apelado: Reginaldo da Silva Coelho
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Apelação. Responsabilidade Civil. Acidente de trânsito. Evasão de
local de acidente. Sentença de procedência, condenando a empresa Ré
em danos materiais e morais. Ocorrência de danos morais. Caminhão
que prestava serviço para empresa Ré que se evadiu de local de
acidente. Boletim de ocorrência militar que demonstra a total ausência
da empresa Ré no local dos fatos. Veículo da empresa Ré denominado
“treminhão” que, após colidir com o veículo do Autor, causando
perda total, evadiu-se do local deixando o Autor à própria sorte, sem
ao menos demonstrar preocupação se houve alguma ofensa à
integridade física das vítimas. Demonstração de total desprezo com a
vida alheia, causando grave sentimento de impotência àquele que é
abandonado em via pública, após acidente, sendo deixado à própria
sorte. Situação que está muito além de mero dissabor do cotidiano.
Reparação quanto aos danos morais que deve ser mantida como forma
de serem aplicados o critério pedagógico e sancionador àquele que
comete esta reprovável conduta. Sentença que deve ser alterada, tão
somente para reduzir o valor dos danos morais para R$ 3.000,00 (três
mil reais). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I Fundamentação
Após análise do conjunto probatório constante dos autos, acompanho
o entendimento do eminente relator, vez que, a meu sentir, há elementos nos autos que
comprovam que o caminhão que prestava serviço à empresa Ré se evadiu do local de
acidente, deixando o Autor à própria sorte com seu veículo totalmente danificado,
demonstrando total desprezo à integridade física de possíveis vítimas, afastando-se
muito de situação de “mero dissabor do cotidiano”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Da leitura dos autos, constata-se que o Autor ficou abandonado em via
pública com o seu veículo totalmente destruído, tendo que se desdobrar para ter a
reparação do dano, além do sentimento de total impotência e desamparo, por ser
deixado à própria sorte, após grave acidente conforme as imagens de fls. 26/27.
No caso em comento, diante de tudo o que foi narrado nos autos,
verifica-se que a empresa Ré não elidiu de fato as alegações do Autor, não trazendo
nenhuma prova de que prestou algum socorro ou alguma assistência logo após o
acidente, sendo que, ao contrário, dali se evadiu deixando a vítima à própria sorte.
Verifica-se do Registo de ocorrência militar de fls. 18/29, elaborado
por autoridade policial que chegou ao local dos fatos e é dotada de fé pública, a total
ausência de preocupação do causador do acidente por ter se evadido, após o acidente,
chamando, ainda, a atenção a gravide da colisão, em razão do estado em que estava o
veículo do Autor.
Entendo que a situação fática narrada nos autos não poder ser tratada
como mero dissabor do cotidiano, mas, sim, como dano moral indenizável, oriundo de
conduta reprovável que deve ter a devida resposta do Poder Judiciário, obedecendo aos
critérios pedagógico e reparador como forma de passar a mensagem à sociedade de que
o causador do dano deve demonstrar o mínimo de solidariedade com a vítima.
Importante, ainda, ressaltar a evasão do local do acidente é conduta
tão reprovada pelo ordenamento jurídico que pelo princípio da fragmentariedade é
tipificada criminalmente no art. 305 do Código Brasileiro de Trânsito.
Nesse sentido, colaciono decisão desse Egrégio Tribunal de Justiça
proferida, por esta Colenda 34 a Câmara de Direito Privado de relatoria da Exma. Des.a
Rosa Maria de Andrade Nery.
“Acidente de veículo. Cobrança. Cabia à autora provar o fato
constitutivo de seu direito, no que respeita ao pedido de indenização
por dano material. O crime de omissão de socorro deve ser apurado
na esfera da justiça penal. A evasão do local dos fatos, pelo
motorista que se envolveu em acidente de trânsito, lá deixando a
outra parte envolvida sem a devida prestação de socorro,
caracteriza, por si só, dano moral, pelo abandono a que reduziu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vítima. Recurso parcialmente provido”. (TJSP; Apelação Cível
0011101-60.2007.8.26.0302; Relator (a): Rosa Maria de Andrade
Nery; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Jaú -
2a. Vara Judicial; Data do Julgamento: 04/04/2011; Data de Registro:
08/04/2011)
E, ainda, em recente decisão, esta Colenda 34a Câmara de Direito
Privado assim decidiu:
“Acidente veicular. Indenizatória de danos materiais. Parcial
procedência bem reconhecida. Culpa do réu bem provada, decorrente
da execução de manobra imprudente, sem a observância das devidas
cautelas, interceptando a trajetória do veículo conduzido pelo autor,
que se encontrava em movimento, de maneira regular e seguindo o
fluxo de automóveis na via pública. Dano material bem definido.
Dano moral caracterizado pela evasão do local do acidente, com
fixação de indenização a tal título em R$ 2.000,00, conforme voto do
I. Segundo Desembargador, Dr. Costa Wagner. Apelo do réu
improvido, provido em parte o apelo do autor”. (TJSP; Apelação
Cível 1000391-98.2015.8.26.0102; Relator (a): Soares Levada; Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Cachoeira Paulista -
2a Vara; Data do Julgamento: 27/07/2020; Data de Registro:
22/09/2020)
Assim, quanto aos danos morais, no caso em tela, não há como não
aceitarmos o dano moral sofrido pela Apelante, dano este que não pode ser considerado
como mero aborrecimento, ou situação corriqueira do dia a dia, mas sim grande
dissabor, diante da situação de abandono em via pública que, por si só, é causadora de
dano moral indenizável.
No que tange à fixação do quantum indenizatório, o valor da
reparação deverá ser definido de forma não só a compensar o dano sofrido, mas,
também, a impor ao ofensor uma sanção que o leve a rever seu comportamento com
vistas a evitar a repetição do ilícito.
Deve-se levar em conta, dentre outros aspectos, a gravidade, a
extensão, a duração e a natureza da lesão; a condição econômica, social e política do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lesante e do lesado; o dolo ou culpa do agente; e a prova do dano, para que os objetivos
sancionatório e compensatório sejam atingidos.
Importante, também, que o valor de danos morais seja arbitrado
segundo critérios de moderação e proporcionalidade, com vistas a impedir o
enriquecimento ilícito do lesado.
Em atenção aos critérios acima mencionados e toda a situação fática
narrada nos autos, em especial ser a Ré empresa de grande porte, acompanho o
entendimento do eminente relator, reputando suficiente a fixação do valor da
indenização moral arbitrado pelo juiz da causa no importe de R$ 3.000,00 (três mil)
reais.
II Conclusão
Ante ao exposto e pelas razões acima, acompanho o entendimento do
eminente relator, para DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto.
L. G. Costa Wagner
3° Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
TERCIO PIRES
1423CDEA
12
15
Declarações
de Votos
LUIZ GUILHERME DA COSTA WAGNER
JUNIOR
146D2B23
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002647-58.2019.8.26.0624 e o código de confirmação da tabela acima.